Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-67.2025.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000456-67.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAMARI e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE
ITAMARI
. ANULAÇÃO DE ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO
.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
EFETUAR O REC
OLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A

SEU CARG
O
E
DA PARCELA
DEVIDA

À
SERVIDORA
.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13º
SALÁRIO
.

EXTRA PETITA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

PRECEDENTES DESTE TJBA.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
8000456-67.2025.8.05.0082
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE I
TAMARI

e

ANUZIA NASCIMENTO PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
,

INVALIDAR EM PARTE A SENTENÇA NO CAPÍTULO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO, ALÉM DE REFORMÁ-LA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR